Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-43.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001109-43.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRYEL SANCHES CORDEIRO - CPF: 041.754.889-36 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0019-19 (RECORRIDO), BRUNA LEANDRA CANDEIAS PETTENAN - CPF: 030.837.521-13 (ADVOGADO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº:
1001109-43.2023.8.11.000
2.

Origem: Juizado Especial Cível de Jardim Glória.

Recorrente: GABRYEL SANCHES CORDEIRO.

Recorridas: VRG LINHAS AÉREAS S.A E TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A.

Data do julgamento virtual:
16 a 19/10/2023.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE – AVARIA EM BAGAGEM - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.

As partes formalizaram contrato de prestação de serviço de transporte entre Londres a Maringá, sendo que a avaria na bagagem ocorreu neste trecho.

2.

Restou comprovado que o consumidor reside no estrangeiro e uma das reclamadas não possui sede, filial ou sucursal neste Estado. Assim, verifica-se que a escolha do juízo foi feita de modo aleatório e sem observar as regras contidas na Lei nº 9.099/95 e no Código de Processo Civil.

3. Incompetência territorial reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido.

As recorridas, devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Voto.

Colendo Pares:

Trata-se de Ação Indenizatória na qual o recorrente alega, em síntese, que
adquiriu bilhetes aéreos junto às recorridas para percorrer o trecho de Londres até Maringá/PR, contudo ao chegar no destino final foi surpreendido com danificação de sua bagagem, motivo pelo qual requerer reparação.

Em manifestação protocolada no ID 178334681, o recorrente informa que reside em Londres, ou seja, no exterior. O comprovante de residência que acompanha a petição inicial está em nome de terceiro.

Verifica-se que o contrato de transporte foi feito com empresa estrangeira, ora segunda recorrida, bem como que transporte teve início em Londres e findou na cidade de Maringá/PR.

Sendo assim, percebe-se que a presente demanda foi proposta em foro incompetente, pois o
art. 22, II do CPC é transparente quanto à questão:

“Art.22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações:

II – decorrentes de relações de consumo,
quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil
.”

Portanto, a ação não poderia ser proposta em território brasileiro, mas sim na Inglaterra.

É o que se vê do artigo 33, da Convenção de Montreal:

Artigo 33 – Jurisdição

“A ação de indenização de danos deverá ser iniciada, à escolha do autor, no território de um dos Estados Partes, seja ante o tribunal do domicílio do transportador, da sede da matriz da empresa, ou onde possua o estabelecimento por cujo intermédio se tenha realizado o contrato, seja perante o tribunal do lugar de destino”.

Nesse sentido:

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL Extravio de bagagem Ação de indenização - Sentença de extinção nos termos do art. 485, IV, do NCPC Incompetência da autoridade judiciária brasileira Aquisição de passagem aérea no exterior e de empresa sediada no estrangeiro - Extravio de bagagem não ocorrido em território nacional, mas em voo entre Boston e Londres Autoras domiciliadas no exterior e não no Brasil - Ausência das hipóteses dos artigos 21 e 22, II, do NCPC Incompetência configurada Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11). (Apelação Cível 1007783-32.2019.8.26.0011; Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; 37ª Câmara de Direito Privado; j. 18/12/2019)

Assim, tenho que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da incompetência territorial para julgar a causa, haja vista que o (i) o recorrente não possui
domicílio
no Brasil; (ii) o fato não ocorreu neste Estado, (iii) uma das recorridas não tem sede ou filial em Cuiabá, e (iv) o juízo de origem não é o lugar de satisfação da obrigação.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO A

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
do juízo de origem para apreciar a causa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, III, da Lei 9.099/95, restando prejudicada a análise do mérito do recurso.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023